Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, QUE SE MANIFESTA COMO DIREITO INDIVIDUAL E, SIMULTANEAMENTE, PRESTACIONAL, NOS TERMOS DO INCISO LXXVIII, ACRESCENTADO PELA EMENDA N. 45 AO ART. 5 DA CARTTA DE OUTUBRO, SEGUNDO O QUAL "A TODOS, NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, SÃO ASSEGURADOS A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO". PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM 27/07/2021, SETENCIADA EM 04/10/2021. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO EM 14/10/2021 E DISTRIBUIDO AO GABINETE EM 18/10/2021, APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. ÂNUO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. LEI 7.515/86. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento, objetivando eliminar cláusula de barreira prevista no certame para provimento do cargo de Agente de Atividades Penitenciária do Distrito Federal, Edital no 1 – SEAP-SSP. 1.1. Na sentença, reconheceu-se a prescrição da pretensão. 1.2. Pretendem os autores a cassação da sentença. Pugnam pela aplicação do Decreto 20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional quinquenal.
2. Com base no princípio da especialidade, aplica-se a prescrição ânua, prevista no art. 1o da Lei 7.515/86, e não a quinquenal, do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 2.1. Em matéria de concurso público, o art. 1o da Lei 7.515/86 dispõe, expressa e especificamente que “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.”
3. No caso, a homologação do concurso foi publicada em novembro de 2017e a demanda somente foi ajuizada em julho de 2021, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de um ano para ajuizamento da ação.
4. Precedente: “(...) O prazo prescricional para a impugnação judicial de ato referente ao concurso público promovido pela administração direta do Distrito Federal é de 1 (um) ano, nos termos do art. 1o da Lei no 7.515/1986. Diante da especialidade do referido diploma normativo deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto no 20.910/1932. 3. O termo inicial do prazo prescricional previsto na Lei no 7.515/1986 é a data de publicação da homologação do resultado final do concurso(...)” (07093698720198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 18/6/2021).
5. Também não prospera a tese da não recepção da Lei 7.515/86 pela Constituição Federal por tratar-se de norma de natureza local conflitante com o art. 22, I, da CF o qual estabelece competir privativamente à União legislar sobre direito civil. As normas que regem os concursos públicos têm sua base no direito administrativo e devem obediência aos princípios insertos no art. 37 da Carta Constitucional. 5.1. Em consonância com o princípio da autonomia dos entes federativos, é reconhecido a cada Estado-membro e ao Distrito Federal a capacidade de regular e disciplinar por lei própria sua respectiva administração. 5.2. A competência para legislar sobre direito administrativo é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, de acordo com o art. 24 da CF.
6. Apelo improvido.